Tribunal: TJBA
Processo: 8007421-72.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007421-72.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCONDES PIRES SANTOS Advogado(s): MATHEUS BARROS SOUSA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RELATOS DE USUÁRIOS SOBRE COMPORTAMENTO INADEQUADO. VIOLAÇÃO DO "CÓDIGO DA COMUNIDADE". EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta em desfavor da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sustentando que foi excluído da plataforma de forma unilateral, sem notificação prévia ou possibilidade de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de vício de nulidade; (ii) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita; (iii) estabelecer se a desativação da conta do motorista por descumprimento contratual constitui exercício regular de direito, apto a afastar a responsabilidade civil da plataforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os registros eletrônicos de manifestações de usuários da plataforma, ainda que oriundos de canal unilateral de atendimento, revelam, com razoável clareza, a recorrência de denúncias contra o apelante, apresentadas por passageiros que reportaram comportamentos ofensivos, discriminatórios e intimidadores, se prestando, assim, como elemento de prova. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi afastada por prova idônea, sendo mantida a gratuidade de justiça concedida. 5. O vínculo jurídico entre as partes rege-se pelos “Termos e Condições” da plataforma, os quais autorizam a desativação imediata da conta por violação das normas internas. 6. A apelada alegou e comprovou, por meio de telas sistêmicas extraídas de sua base de dados, das quais constam relatos graves reportados por usuários, referentes a racismo e má conduta do apelante, com detalhes e especificações do ocorrido, a prática de conduta em desacordo com os parâmetros contratuais. 7. O contrato em testilha é de natureza privada e pautado na autonomia da vontade e na liberdade de contratar, o que, malgrado não sejam primados absolutos, devem prevalecer na espécie, em que há ajuste até mesmo para a resilição unilateral imotivada do contrato por qualquer das partes. 8. A rescisão unilateral do contrato, amparada por cláusula expressa e fundamentada em infração comprovada, não enseja dever de indenizar por danos morais ou materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os registros eletrônicos de manifestações de usuários da plataforma, ainda que oriundos de canal unilateral de atendimento, revelam, com razoável clareza, a recorrência de denúncias contra o apelante, apresentadas por passageiros que reportaram comportamentos ofensivos, discriminatórios e intimidadores, se prestando, assim, como elemento de prova. 2. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do requerente. 3. É legítima a desativação de conta de motorista de aplicativo por violação contratual, configurando exercício regular de direito que afasta a responsabilidade civil da plataforma”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8068588-70.2021.8.05.0001, sendo apelante MARCONDES PIRES SANTOS e apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.